Tribunal: TJDFT
Processo: 0723362-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723362-52.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: JOSÉ WELLINGTON PINHEIRO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão (ID – autos de origem 129936900) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança no 0711078-55.2022.8.07.0018, impetrado por JOSÉ WELLINGTON PINHEIRO, deferiu a medida liminar para determinar o ingresso do impetrante no Curso Preparatório de Oficiais, já iniciado, conforme autorizado pelo art. 79 da Lei no 12.086/2009[1], nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até decisão final de mérito no writ. Alega o agravante, em síntese, que o agravado é praça CBMDF e não se encontra na graduação antecedente prevista para o certame que prevê processo seletivo para grau de hierarquia superior àquele que se segue na forma prevista pela caserna, baseada na hierarquia e disciplina, com ingresso aos Quadros de Oficiais como 2o Tenente do Quadro de Oficiais de Administração (QOBM/Adm) e Especialistas (QOBM/Esp), não sendo permitida a participação no referido curso preparatório para oficiais de qualquer praça que preencha os requisitos legais. Informa que nos autos da Ação Civil Pública (número 0704128-30.2022.8.07.001) ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor do Distrito Federal, em que se discute a legalidade do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021, que foi aberto pelos Editais n. 16 e 17/2022 – ABM/DIREN/DEPCT, foi deferido efeito suspensivo no agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal (número 0715116-67.2022.8.07.0000) que vai exatamente ao encontro da tese adotada no presente recurso para, dentre outras determinações, que se estabeleça, quanto ao critério de promoção por merecimento, limitação somente aos Subtenentes, não estendendo a todos os Praças que preencham os demais requisitos legais do art. 17, caput, da Lei no 12.086/2009, que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, em observância ao princípio da hierarquia e acesso seletivo, gradual e sucessivo na forma do art. 61 da Lei no 7.479/1986. Menciona que houve decisão no 408/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal referendando que o curso em questão é destinado, especificamente, aos Subtenentes, e não a todos os “praças” na orientação/inteligência do art. 79, inciso III, § 3o, da Lei no 12.086/2009, não sendo permitidas as promoções per saltum, situação que não se confunde com concurso público externo. Cita julgados que entende amparar o seu pleito e, ao final, aduzindo presentes os requisitos autorizativos hábeis à concessão, apontando quebra da hierarquia militar por participação indevida de Sargento em curso destinado somente a Subtenentes; diante da impossibilidade de promoções per saltum, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende que seja provido o recurso reformando-se a decisão combatida. Sem preparo por isenção legal (art. 1007, §1o, do CPC). Foi juntada petição atravessada pelo agravado, ID 37325776, com documentos; e contrarrazões, ID 37348773, quando os autos estavam conclusos para exame do pedido de liminar. É o relatório. Decido. O processo caminha sob o pálio do devido processo legal, com observância dos princípios norteadores do Código de Processo Civil. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, mais precisamente proferida hoje, em 15/07/2022 (ID 37380905). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil[2]. Assim, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, JULGA-SE O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos. II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; III - ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; IV - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa, até a data de inscrição do processo seletivo; e V - concluir, com aproveitamento, o Curso Preparatório de Oficiais. § 1o As vagas a que se refere o inciso I do caput serão preenchidas mediante a transposição dos militares oriundos da: I - Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1 para o QOBM/Intd; II - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2 para o QOBM/Cond; III - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Manutenção - QBMG-3 para o QOBM/Mnt; ou IV - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Músico - QBMG-4 para o QOBM/Mús. § 2o As exigências de que tratam os incisos I, II e IV do caput serão aplicadas após 5 (cinco) anos contados da data de publicação desta Lei. § 3o No período de transição a que se refere o § 2o, a transposição aos Quadros de que trata o caput será processada observando-se as disposições desta Lei e o seguinte: I - 50% (cinquenta por cento) das vagas existentes pelo critério de antiguidade; II - 50% (cinquenta por cento) das vagas pelo critério de merecimento, observadas as regras de promoção de que tratam os incisos I a III do § 2o do art. 71; III - o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento; e IV - o militar deverá ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Habilitação de Oficiais e possuir certificado emitido por instituição de ensino médio ou equivalente autorizada ou reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; § 4o A contar da data da publicação desta Lei, os Oficiais existentes no QOBM/Adm passam a integrar os seguintes Quadros: I - o QOBM/Intd, se militar oriundo da QBMG-1; e II - o QOBM/Cond, se militar oriundo da QBMG-2. [2] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;